Tribunal: TJMT
Processo: 0028514-29.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028514-29.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PEREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELLE DUARTE DE MIRANDA - CPF: 731.315.981-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DA EXTORSÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – CRIME PATRIMONIAL - CONFISSÃO DAS CORRÉS E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – RECURSO DESPROVIDO

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos [no caso, confissão das corrés e depoimento de testemunha], conforme entendimento do c. STJ: (AgRg no AREsp 1078628/RJ; AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

“[...] Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de
extorsão
, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau. [...].”
(TJMT, N.U 0040369-97.2018.8.11.0042)

“[...] Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas a lhes transferir veículo e direitos sobre bem imóvel como condição para que não fosse causado mal injusto e grave à vítima e sua família.”
(TJDF, N.U 00067863220168070001 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0028514-29.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

FERNANDO PEREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0028514-29.2015.8.11.0042), que o condenou por extorsão a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – arts. 158 do CP - (ID 156468786).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o: “
a) artigo 155 do Código de Processo Penal; b) princípio in dubio pro reo. c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(ID

156468792).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156468798).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 158, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Irresignação defensiva – Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do crime de extorsão – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitiva devidamente provada nos autos – Depoimento da vítima com especial relevância – Pelo desprovimento do recurso.
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 158828172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 12 de novembro de 2015, nesta Capital, o denunciado FERNANDO constrangeu a ofendida Michele Duarte de Miranda, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica a entregar-lhe quantia em dinheiro. Os autos revelam que, no dia 12/11/2016, entre as 13h00 min e as 16h0Omin, nas proximidades do Shopping Goiabeiras, nesta Capital, mediante rompimento de obstáculo, indivíduo(s) não identificado(s) subtraíram para si uma bolsa contendo documentos pessoais que estava dentro do veículo GM Prisma, de cor cinza e placa OBK-7263, de propriedade da ofendida Michele. [...].

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado FERNANDO PEREIRA se encontra incurso nas penas do artigo 180, caput, cfc art. 158, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...]
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 156468774)

O Juízo singular reconheceu
a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou sua pena nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado FERNANDO PEREIRA pela prática da infração penal prevista no art. 158 do CPB2 pelo fato em que figura como vítima MICHELLE DUARTE DE MIRANDA; (b) ABSOLVER o acusado FERNANDO PEREIRA da imputação de infração ao art. 180 do CPB por se caracterizar crime meio do crime fim que foi a extorsão – CPP, 386, III; (c) DECLARAR extinta a punibilidade do acusado MICHELLE DUARTE DE MIRANDA em relação à imputação do art. 147 do CPB por ter caracterizado a prescrição propriamente dita (CP, 107, IV c.c 109, VI) dado o tempo decorrido após o recebimento da denúncia em 08/novembro/2016.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. À culpabilidade é normal para a espécie.

O acusado não registra antecedentes criminais. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento.

Assim, fixa-se a pena base em quatro anos de reclusão e dez dias multa.

Ausentes agravantes e, embora reconheça a confissão extrajudicial – CP, 65, III, d e STJ 545 -, a pena provisória é estabelecida em quatro anos de reclusão e dez dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) e 10 (dez)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 156468786)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Claudiney Duarte Monteiro, policial militar (ID 156468774), Sergio Antonio Silva Oliveira, policial Militar (ID 156468774), Michele Duarte de Miranda, vítima (ID 156468774) e interrogado o apelante (ID 156468774).

Em Juízo, foram ouvidos Michele Duarte de Miranda e Sergio Antonio Silva Oliveira (Relatório de Mídias, ID 156468784). O apelante por não ter sido encontrado, foi decretada sua revelia (ID 156468774)

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Michele Duarte de Miranda, em ambas as fases da persecução penal, convergem no sentido de que foi ameaçada de morte pelo apelante FERNANDO PEREIRA, conhecido por “lobisomen”,
exigindo
o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) caso
“quisesse recuperar os seus documentos”
; mesmo após o pagamento, o apelante negou devolver os documentos pessoais
“e mandou eu sair de lá senão ele ir me matar”
.

Essa declaração da vítima está corroborada pelo depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante [Sérgio Antônio Silva Oliveira], segundo o qual foi abordado pela vítima [Michele Duarte de Miranda], em via pública, informando que um homem
“conhecido como Lobisomen”
e estava exigindo dinheiro para devolver os seus documentos.

O apelante admitiu, na fase policial, que estava em posse dos documentos da vítima, que teria encontrado jogado dentro de “um bota fora”, embora estes documentos tenham sido furtados dentro do veículo da vítima Michele Duarte de Miranda
“próximo ao shopping”
.

No crime de extorsão, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos [no caso, depoimento de testemunha policial], conforme entendimento do c. STJ: (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 20.4.2018; AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.10.2020).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara e do c. TJDF:

“[...] Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de
extorsão
, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau. [...].”
(TJMT, N.U 0040369-97.2018.8.11.0042, Paulo da Cunha – 4.3.2022)

“[...] Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas a lhes transferir veículo e direitos sobre bem imóvel como condição para que não fosse causado mal injusto e grave à vítima e sua família.”
(TJDF, N.U 00067863220168070001 – Relator: Des.

Roberval Casemiro Belinati – 4.3.2021)

Nesse quadro, a pretensão absolutória por insuficiência probatória afigura-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023